Tribunal: TJES
Processo: 5005234-55.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005234-55.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEHOVAH PEDRO FLORIANO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5005234-55.2025.8.08.0048
ORIGEM
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
BANCO BMG SA.
EMBARGADO:
JEHOVAH PEDRO FLORIANO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1
. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte ré, contra acórdão outrora proferido, o qual deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora e reformou a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso, vez que não há menção sobre a possibilidade de compensação dos valores que foram depositados na conta da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.

Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência da omissão destacada, motivo pelo qual acolhe-se os presentes embargos para sanar o aludido vício. Vê-se que o embargante requer apenas que seja realizada a compensação dos valores creditados na conta bancária da autora. Nesse sentido, diante do retorno das partes à situação anterior à contratação, mostra-se coerente o pleito da parte embargante para obtenção desse valor, até mesmo quando a análise perpassa pela a interpretação do art. 368 do CC, em que os litigantes tornam-se parcialmente credor e devedor um do outro. Logo, autoriza-se a compensação dos valores creditados na conta bancária da parte autora, conforme comprovantes anexados aos autos, com o valor a ser recebido a título da condenação da instituição ré.

IV. DISPOSITIVO

5
.
CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar a omissão destacada e reformar parte da decisão objurgada, a fim de “
determinar a compensação dos valores creditados na conta bancária da parte autora com o valor recebido a título da condenação da instituição ré. Os valores a serem compensados, devem ser atualizados com base na taxa SELIC, que contempla correção monetária e juros de mora, desde a data do depósito efetuado pelo banco na conta da parte autora até a efetiva compensação”
.
Nos demais tópicos, acórdão mantido por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

6.
Sem custas processuais e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)